Tribunal: TJPA
Processo: 0807034-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807034-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO PRADOS FONSECA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. LIMINAR
INDEFERIDA PELO
JUÍZO A QUO
. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE.
CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
RONALDO PRADOS FONSECA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12129708, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE IN
DEFERIU O
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA RECURSAL. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO.
LIMINAR
INDEFERIDA PELO
JUÍZO A QUO
. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
PERICULUM IN MORA
E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. CIRUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 11187265, págs. 1/15), o recorrente sustenta, em síntese, que estão preenchidos os elementos necessários à concessão da tutela de evidência requerida, nos termos do art. 311 do CPC.

Fala que
foi aprovado no concurso público promovido pelo Estado do Pará no ano de 2014, tendo sido nomeado em junho de 2014 e tomado posse e entrado em exercício do cargo em 11 de julho do mesmo ano.

Em seguida, fala que teve um agravamento no seu quadro de saúde, causado pela doença de vitiligo (CID – 10 nº L80).

Diz que juntou diversos documentos sobre suas condições clínicas para sustentar o deferimento da tutela de evidência pleiteada.

Diz ainda que o município em que estava lotado não fornecia a adequada infraestrutura para o tratamento de saúde da doença que o acomete e que com o objetivo de dar continuidade ao tratamento médico solicitou a sua remoção para Belém, onde contaria com equipe médica especializada, sendo cumpridas todas as normas procedimentais, sendo o pedido de remoção acatado pela Ordem de Serviço nº 02/2016-GAB/DG/DIVERSOS e Ordem de Serviço nº 55/2016-GAB/DAV.

Aduz que a Portaria nº 101, de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial nº 33320, de 22/02/2017, que o exonerou do cargo da Polícia Civil, estaria eivada de vício de consentimento.

Fala que retornou à sua cidade natal para continuar os tratamentos, tendo sido acompanhado durante todos esses meses por médicos e psicólogos, os quais atestam que diante da variedade sintomática decorrente da doença que o afeta, tal fato influenciam o seu discernimento.

Expõe que no ano de 2020, após intenso tratamento, estava finalmente apto física e emocionalmente para retornar às suas atividades para as quais havia sido aprovado e nomeado, tendo solicitado administrativamente a nulidade do pedido de exoneração e requereu sua reintegração no cargo de Delegado da Polícia Civil (Protocolo Eletrônico nº 2020/403704).

Fala a respeito de hipótese para a concessão da tutela de evidência requerida.

Defende a reforma da decisão monocrática ora recorrida a fim de que seja deferido o pedido de tutela de evidência, com a sua consequente reintegração no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, bem como a não aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Conforme certificado nos autos, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 133557847, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado por Ronaldo Prados Fonseca contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pelo ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão agravada baseada em precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada.

De mais a mais, conforme dito na decisão agravada,
os documentos colacionados pelo agravante não se mostraram suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, de maneira a justificar a concessão da tutela de evidência, de modo que se fazia imprescindível uma maior instrução probatória, o que seria incabível em sede de agravo de instrumento, pelo que deveria ser aguardado o
trâmite processual da ação principal, momento oportuno para a produção de provas e que propiciaria ao juízo de origem uma mais efetiva avaliação do caso
.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“De fato, verifica-se que os documentos até então colacionados pelo autor, ora agravante, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, de maneira a justificar a concessão da tutela de evidência, mostrando-se necessário, para tanto, uma maior instrução probatória, já que
a matéria posta em discussão evidencia-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório.

Assim, concluo não assistir razão ao agravante, neste momento, dado que não se manifesta incontestável o requisito da relevância da fundamentação, conforme muito bem consignou o juízo monocrático em sua decisão
:

“...

Na hipótese ora examinada, ao menos em sede de cognição sumária, observa-se que não restou evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, mormente considerando que os laudos médicos apresentados pelo requerente para comprovar que praticou o ato de exoneração voluntária com vício de consentimento, foram emitidos por médicos dermatologistas (id nº 45360550),
inexistindo nos autos laudo médico elaborado por um psiquiatra, profissional especializado e a quem compete emitir parecer sobre a saúde mental do demandante.

Insta ainda ressaltar
que o laudo constante no id nº 45360550, foi emitido por um psicólogo em junho de 2020, ou seja, quando havia transcorrido aproximadamente 4 anos do pedido de exoneração, não se prestando, por si só, a comprovar as alegações sustentadas pelo demandante.

Diante do exposto, infere-se que apenas os documentos trazidos aos autos são insuficientes e incapazes de evidenciar a probabilidade do direito do requerente, na medida em que presente demanda envolve essencialmente questões fáticas, revelando-se imprescindível, portanto, a necessidade de estabelecimento do contraditório substancial e regular instrução probatória, a fim de averiguar o alegado vício do consentimento, até mesmo porque os documentos juntados não foram produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

...” (grifei).

Nesse cenário e, por questão de prudência, considerando que as alegações do agravante não se encontram devidamente demonstradas e provadas, recomenda-se aguardar o trâmite processual da ação principal, momento oportuno para a produção de provas, dado que incabível em sede de agravo de instrumento abrir instrução probatória.

Sobre a matéria, vejamos a jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível. 2. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJ-PA - AI: 00067644520178140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2018).”.

...

Ademais, no caso em apreço, a questão trazida à lume reclama uma melhor apreciação no juízo de origem e, somente após, os fatos poderão ser mais bem aclarados, fazendo com que seja proferido um decisório de acordo com a situação posta.

...”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória por parte do recorrente, motivo pelo qual entendo ser incabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2023